Tribunal: TJMT
Processo: 0026101-80.2014.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-04-17
Data de publicação: 2020-04-17

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NOS AUTOS DO REMESSA NECESSÁRIA N. 0026101-80.2014.811.0041
RECORRENTE: CHS AGRONEGÓCIO – INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
RECORRIDO: ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por CHS AGRONEGÓCIO – INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA, com fundamento no art. 105, III, “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo deste Sodalício, assim ementado (Id. 28980972):
“APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA — AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO — IMUNIDADE TRIBUTÁRIA — IMPOSSIBILIDADE — DEVERES INSTRUMENTAIS — IMPRESCINDIBILIDADE — EXPORTAÇÃO INDIRETA — NÃO COMPROVAÇÃO — ICMS — INCIDÊNCIA — DESCUMPRIMENTO DOS REQUISITOS PREVIAMENTE ESTABELECIDOS À USUFRUIÇÃO — CONSTATAÇÃO. A usufruição da imunidade tributária está condicionada ao cumprimento dos requisitos previamente estabelecidos, imprescindíveis à comprovação da efetiva exportação. Logo, na hipótese de exportação indireta, incide Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação (ICMS), em razão do descumprimento dos deveres instrumentais necessários à concreção da imunidade. Sentença retificada. Recurso prejudicado.” (Remessa Necessária n. 0026101-80.2014.811.0041, DES. Luiz Carlos da Costa, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 17/12/2019)
A Recorrente alega violação aos arts. 141 do CPC; 45 e 47 da lei n. 7.098/98; 3o, II da Lei n. 87/96 e 97, V do CTN, além de divergência jurisprudencial, ao argumento de que o acórdão ultrapassou os limites da lide.
O Recurso é tempestivo e devidamente preparado conforme certidões de IDs n. 36716491 e 36762494.
Contrarrazões ID n. 39916974.
É o relatório.
Decido.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione à questão discutida neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos no caso concreto, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Ausência de prequestionamento. Súmulas 282 e 356 do STF
Com o objetivo de evitar a supressão de Instância, nos termos do artigo 105, inciso III, da Constituição Federal, para que o Superior Tribunal de Justiça tenha condições de reexaminar a controvérsia suscitada, é preciso que a questão tenha sido decidida em única ou última Instância pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos Tribunais dos Estados e do Distrito Federal, ex vi Súmula 282/STF, segundo a qual “é inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada”.
Ainda que, caso se conclua pela existência de omissão no julgado, para que a matéria seja considerada prequestionada, é imprescindível que sejam opostos Embargos de Declaração com a indicação precisa do ponto supostamente omisso, em aplicação da Súmula 356/STF – “O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”.
Nesse sentido:
“TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA. INDIVISIBILIDADE DO IMÓVEL. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. REEXAME DE PROVAS DOS AUTOS. SÚMULAS 282 E 356 DO STF E 7 DO STJ. 1. As matérias referentes aos dispositivos tidos por contrariados não foram objeto de análise pelo Tribunal de origem. Desse modo, carece o tema do indispensável prequestionamento viabilizador do recurso especial, razão pela qual não merece ser apreciado, consoante preceituam as Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal. 2. Para afastar o entendimento a que chegou a Corte de origem, de modo a albergar as peculiaridades do caso e verificar a possibilidade de dividir o bem imóvel penhorado, como sustentado neste recurso especial, é necessário o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, o que se mostra inviável em recurso especial, por óbice da Súmula 7/STJ: ‘A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial’. 3. Agravo interno a que se nega provimento”. (AgInt no REsp 1760106/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/12/2018, DJe 18/12/2018).
Dessa forma, verifica-se que em relação à mencionada violação aos arts. 141 do CPC; 45 e 47 da lei n. 7.098/98; 3o, II da Lei n. 87/96 e 97, V do CTN, além de divergência jurisprudencial, ao argumento de que o acórdão ultrapassou os limites da lide, tal questão não foi abordada pelo acórdão impugnado, uma vez nas razões do Recurso de Apelação/ Remessa Necessária apreciou as alegações trazidas pelo ora Recorrido, oportunidade em que reformou a sentença julgando-a improcedente.
Ou seja, não foi analisado nenhum pedido da ora Recorrente, pois ela sequer interpôs Recurso de Apelação uma vez que a sentença estava em seu favor.
Também não foram opostos Embargos de Declaração para prequestionar a matéria, situação que obsta o seu exame pelo Superior Tribunal de Justiça e impede a admissão do recurso.
Posto isso, não satisfeita a exigência do artigo 105, III, da CF, nego seguimento ao Recurso Especial.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 17 de abril de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
IV
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NA APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA N. 0026101-80.2014.811.0041
RECORRENTE: CHS AGRONEGÓCIO – INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
RECORRIDO: ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Extraordinário interposto por CHS AGRONEGÓCIO – INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA, com fundamento no art. 105, III, “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo deste Sodalício, assim ementado (Id. 28980972):
“APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA — AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO — IMUNIDADE TRIBUTÁRIA — IMPOSSIBILIDADE — DEVERES INSTRUMENTAIS — IMPRESCINDIBILIDADE — EXPORTAÇÃO INDIRETA — NÃO COMPROVAÇÃO — ICMS — INCIDÊNCIA — DESCUMPRIMENTO DOS REQUISITOS PREVIAMENTE ESTABELECIDOS À USUFRUIÇÃO — CONSTATAÇÃO. A usufruição da imunidade tributária está condicionada ao cumprimento dos requisitos previamente estabelecidos, imprescindíveis à comprovação da efetiva exportação. Logo, na hipótese de exportação indireta, incide Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação (ICMS), em razão do descumprimento dos deveres instrumentais necessários à concreção da imunidade. Sentença retificada. Recurso prejudicado.” (Remessa Necessária n. 0026101-80.2014.811.0041, DES. Luiz Carlos da Costa, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 17/12/2019)
A Recorrente alega violação a alínea b, do inciso II, do § 2o, do artigo 155 da Constituição Federal, uma vez que as regras processuais comezinhas não foram observadas no caso concreto, gerando uma imensa insegurança jurídica aos jurisdicionados.
O Recurso é tempestivo e devidamente preparado conforme certidões de IDs n. 36716491 e 36766451.
Contrarrazões ID n. 39916976.
É o relatório.
Decido.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione à questão discutida neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos no caso concreto, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Ausência de prequestionamento. Súmulas 282 e 356 do STF
Com o objetivo de evitar a supressão de Instância, nos termos do artigo 105, inciso III, da Constituição Federal, para que o Superior Tribunal de Justiça tenha condições de reexaminar a controvérsia suscitada, é preciso que a questão tenha sido decidida em única ou última Instância pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos Tribunais dos Estados e do Distrito Federal, ex vi Súmula 282/STF, segundo a qual “é inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada”.
Ainda que, caso se conclua pela existência de omissão no julgado, para que a matéria seja considerada prequestionada, é imprescindível que sejam opostos Embargos de Declaração com a indicação precisa do ponto supostamente omisso, em aplicação da Súmula 356/STF – “O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”.
Nesse sentido:
“TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA. INDIVISIBILIDADE DO IMÓVEL. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. REEXAME DE PROVAS DOS AUTOS. SÚMULAS 282 E 356 DO STF E 7 DO STJ. 1. As matérias referentes aos dispositivos tidos por contrariados não foram objeto de análise pelo Tribunal de origem. Desse modo, carece o tema do indispensável prequestionamento viabilizador do recurso especial, razão pela qual não merece ser apreciado, consoante preceituam as Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal. 2. Para afastar o entendimento a que chegou a Corte de origem, de modo a albergar as peculiaridades do caso e verificar a possibilidade de dividir o bem imóvel penhorado, como sustentado neste recurso especial, é necessário o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, o que se mostra inviável em recurso especial, por óbice da Súmula 7/STJ: ‘A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial’. 3. Agravo interno a que se nega provimento”. (AgInt no REsp 1760106/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/12/2018, DJe 18/12/2018).
Dessa forma, verifica-se que em relação à mencionada violação a alínea b, do inciso II, do § 2o, do artigo 155 da Constituição Federal, ao argumento de que as regras processuais comezinhas não foram observadas no caso concreto, gerando uma imensa insegurança jurídica aos jurisdicionados, tal questão não foi abordada pelo acórdão impugnado, uma vez nas razões do Recurso de Apelação/ Remessa Necessária apreciou as alegações trazidas pelo ora Recorrido, oportunidade em que reformou a sentença julgando-a improcedente.
Ou seja, não foi analisado nenhum pedido da ora Recorrente, pois ela sequer interpôs Recurso de Apelação uma vez que a sentença estava em seu favor.
Também não foram opostos Embargos de Declaração para prequestionar a matéria, situação que obsta o seu exame pelo Superior Tribunal de Justiça e impede a admissão do recurso.
Posto isso, não satisfeita a exigência do artigo 105, III, da CF, nego seguimento ao Recurso Extraordinário.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 17 de abril de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
IV